Tribunal: TJES
Processo: 0000780-20.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000780-20.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS MEIRELES ROCHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000780-20.2023.8.08.0006

EMBARGANTE: LUCAS MEIRELES ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE NULIDADE POR INGRESSO DOMICILIAR E MOMENTO DE CESSAÇÃO DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por LUCAS MEIRELES ROCHA contra o acórdão por meio do qual foi negado provimento aos recursos de apelação criminal, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que não teria sido analisada a nulidade decorrente da entrada de policiais em seu quarto sem sua autorização e que o acórdão deixou de indicar o momento final do estado de flagrância. Requer o provimento dos embargos para integração da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre a nulidade processual decorrente do ingresso de policiais no quarto do embargante; e (ii) averiguar se houve omissão na delimitação do momento de cessação do flagrante para fins de aferição da legalidade da diligência policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece expressamente a autorização de ingresso no imóvel por coabitante identificado como Rafael, que declarou residir com o embargante, concluindo-se, de forma fundamentada, pela legitimidade do consentimento prestado e, portanto, pela regularidade do ingresso, não havendo omissão a ser suprida.

4. A decisão também contextualiza que a diligência policial ocorreu “logo após a apreensão de entorpecentes”, vinculando a entrada dos agentes ao estado de flagrância. Ainda que não haja delimitação temporal exata dos eventos, a fundamentação apresentada é suficiente para afastar a alegada omissão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto fático-probatório, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não configuradas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A autorização de ingresso em imóvel por coabitante regularmente identificado é suficiente para legitimar a diligência policial em contexto de flagrante delito.

A ausência de delimitação precisa do momento da cessação do flagrante não configura omissão quando o acórdão contextualiza o ingresso policial como decorrente imediato da apreensão de drogas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissíveis quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 619; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000780-20.2023.8.08.0006

EMBARGANTE: LUCAS MEIRELES ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: WILEN DE BARROS - ES29362
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS SANTOS DE SOUZA - ES24873

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto por
LUCAS MEIRELES ROCHA
em face do v. Acórdão de ID 12524978, por meio do qual foi negado provimento aos recursos das defesas, mantendo-se o édito condenatório.

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de vício de omissão, visto que não teria sido analisada a tese de nulidade processual decorrente da entrada de policiais no quarto do réu. Argumenta, ainda, que a decisão embargada deixou de indicar o momento em que foi considerado finalizado o flagrante de crime, para fins de análise da legalidade da diligência policial.

Diante disso, requer o provimento do recurso para correção das omissões apontadas.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

Confira-se a ementa do julgamento:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por RODRIGO CAO DO ROSÁRIO E LUCAS MEIRELES ROCHA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES (id. 9769578, pp. 557/563), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com penas de reclusão, respectivamente, de 5 e 7 anos, e pagamento de dias-multa. A defesa de Lucas requereu o reconhecimento da nulidade por violação de domicílio e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado. Rodrigo, por sua vez, pleiteou a desclassificação da conduta para uso (art. 28, Lei nº 11.343/06) e a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) verificar se o ingresso domiciliar, realizado com autorização de terceiro, configura nulidade processual;

(ii) analisar a possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado em favor de Lucas; e (iii) avaliar se a conduta de Rodrigo pode ser desclassificada para uso de entorpecentes, bem como se é cabível a concessão de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A entrada no imóvel foi autorizada por um dos moradores (Rafael), que residia com Lucas, sendo desnecessária autorização específica do réu. Ademais, o ingresso ocorreu logo após a apreensão de entorpecentes em estado de flagrância, situação que também legitima a diligência policial.

2. Ainda que se reconhecesse eventual nulidade no ingresso domiciliar, a apreensão de drogas em posse dos réus foi realizada de forma regular e seria suficiente para manter a persecução penal.

3. Quanto ao benefício do tráfico privilegiado, os elementos circunstanciais dos autos, como o concurso de agentes, a apreensão de relevante quantidade de drogas e instrumentos típicos da atividade criminosa, demonstram incompatibilidade com a traficância eventual, afastando a aplicação do benefício.

4. Em relação ao pleito de desclassificação da conduta de Rodrigo para uso, a expressiva quantidade de droga apreendida (150 pedras de crack), somada às circunstâncias da abordagem, evidencia o envolvimento no tráfico.

5. Sobre o pedido de justiça gratuita, aplica-se o entendimento de que a aferição da condição de miserabilidade econômica do condenado deve ocorrer na fase de execução, sendo inviável sua concessão em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A autorização de ingresso domiciliar por um coabitante é suficiente para legitimar a diligência policial, especialmente em contexto de flagrância de crime de tráfico de drogas.

2. O concurso de agentes, a apreensão de substâncias em quantidade incompatível com o uso e de instrumentos relacionados à mercancia de drogas afastam o benefício do tráfico privilegiado e justificam a condenação por tráfico.

3. A avaliação da condição de hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 804; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 28, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 73.518/SP; STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/08/2019; STJ, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024."

No tocante à suposta omissão quanto à análise da ilegalidade do ingresso no quarto do embargante, observo que o voto condutor enfrentou adequadamente a alegação defensiva. Ao fundamentar a validade da busca domiciliar, o acórdão expressamente reconheceu que o ingresso dos policiais na residência ocorreu com autorização de coabitante identificado como Rafael, que declarou residir com o embargante. A partir disso, concluiu-se, de forma objetiva e fundamentada, pela regularidade do ingresso no imóvel, dada a legitimidade do consentimento prestado, sendo desnecessária autorização específica do réu, uma vez que o local objeto da averiguação era determinado e individualizado.

No que tange ao segundo ponto ventilado, referente à ausência de delimitação do momento exato em que teria cessado o estado de flagrância, igualmente não se verifica qualquer omissão relevante. O acórdão impugnado consignou expressamente que o ingresso dos agentes se deu na sequência da prisão em flagrante dos réus, mencionando que a diligência policial ocorreu “logo após a apreensão de entorpecentes”, e contextualizando a busca no âmbito da continuidade do estado de flagrância.

Com efeito, ainda que não tenha fixado minutagem precisa dos fatos, o acórdão delimitou suficientemente o quadro fático-jurídico, reconhecendo que o ingresso no imóvel foi realizado em cenário subsequente e próximo à prisão em flagrante.

Diante do exposto, conclui-se que todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)